Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL E INDEFERE ARRESTO CAUTELAR. PEDIDO DE ARRESTO DE CRÉDITO TRABALHISTA NA FORMA DO ART. 301 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONSTATADOS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. FASE DE EXPORPRIAÇÃO DE BENS INICIADA NOS AUTOS DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PENHORA DIRETA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O aresto executivo previsto no art. 830 do CPC é concomitante à tentativa de citação, quando o oficial de justiça, diante do domicílio do executado, e a vista de seus bens, realiza penhora, mesmo sem a presença do devedor para concluir a citação.
2. O arresto vindicado pela agravante é o de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que, para seu deferimento, exige-se a verificação dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de que esta prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante.
3. Na hipótese, apesar de a agravante ter ajuizado execução amparada por título executivo, não se verifica periculum in mora, pois não foi apontado qualquer indício de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do agravado, de modo capaz de justificar o deferimento do arresto cautelar.
4. O único elemento fático apontado pela agravante foi indicação de que houve o início de execução de créditos trabalhistas pelo agravado, com valores muitos superiores ao da execução originária, sendo que a simples constatação de que houve depósito parcial no curso da fase de conhecimento da ação trabalhista não representa evidência de insolvência, de dilapidação ou de ocultação patrimonial.
5. Também se constata da tramitação da execução originária que já houve a citação do agravado e o início da fase processual de expropriação de bens, de modo que a constrição do crédito almejado dispensa provimento cautelar, cabendo à agravante a postulação de oportuna penhora no rosto dos autos do processo trabalhista, caso as medidas constritivas já deferidas restem infrutíferas.
6. Agravo de instrumento desprovido.